Tribunal: CARF
Processo: 11070.902607/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.902607/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GERALDO N RECKTENWALD & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI. RECONSTRUÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
PERÍODO ANTERIOR. DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A decisão favorável ao contribuinte em julgamento de recurso voluntário
referente a Auto de Infração de IPI em períodos anteriores, implica na
reconstrução da escrita fiscal para refletir o efetivo cálculo dos créditos e
débitos do referido imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal observe neste processo o quanto
decidido no processo 11070.720734/2014-13, vencido o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (relator), que votava por negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Winderley Morais Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente contencioso teve início com a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente contra a decisão que, em razão do reconhecimento parcial do
crédito de IPI pleiteado por meio de PER, homologou parcialmente as compensações declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.902607/2013-41
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

De acordo com o despacho decisório, o crédito de IPI não foi integralmente
reconhecido em razão de: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado; e (ii) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foi disponibilizado o relatório
fiscal em arquivo digital denominado “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL AI IPI.pdf”, o
qual, segundo o Acórdão recorrido, traz as seguintes informações:
1- Escopo
O procedimento fiscal no estabelecimento industrial teve por escopo a auditoria dos
créditos de IPI solicitados em ressarcimento por meio de documento eletrônico
PER/DCOM.
A empresa é fabricante de implementos agrícolas, suas partes e peças, dentre outros
produtos. Produz carretas agrícolas, vagão forrageiro, distribuidor de adubo orgânico,
distribuidores de adubo, uréia e sementes, arados subsolador, guincho big bag, guincho
para trator com regulador manual ou com pistão hidráulico, plataforma fixa ou
basculante, roçadeira, concha, perfurador de solo, plaina e grampo limpador de solo,
triturador, picador, ensiladeira, debulhador, toldo e parachoque para trator e o forno para
frituras e cozimento.
Constatou-se que o estabelecimento, ao dar saída a determinados produtos (plataforma
basculante com lâmina, plataforma fixa, guincho para trator com regulagem manual,
guincho para trator com pistão hidráulico, forno para frituras e cozimentos e partes e
peças dos produtos que industrializa), o fez com erros de classificação fiscal e/ou
alíquota, não destacando devidamente o IPI.
2- Plataformas
A plataforma basculante com lâmina é utilizada, principalmente, no transporte de
insumos agrícolas (adubos, cereais, sementes, silagem). É acoplada aos braços do
levante hidráulico e engate no 3o ponto de tratores agrícolas.
A plataforma fixa é utilizada no transporte e movimentação de vários tipos de matérias
(adubos, sementes, postes) no meio rural. É acoplada aos braços do levante hidráulico e
engate no 3o ponto de tratores agrícolas.
A plataforma basculante com lâmina e a plataforma fixa dependem do trator para
executarem suas funções. Sem o seu acoplamento ao trator não executam qualquer ação.
Quando da saída de plataforma basculante com lâmina e de plataforma fixa, a empresa
adotou até 16/06/2011, de forma incorreta, a classificação fiscal 8716.20.00 e,
posteriormente, o código 8436.80.00.
A classificação fiscal 8716.20.00 encontra-se inserida na Seção XVII (Material de
Transporte) da TIPI. A posição 87.16 refere-se aos “reboques e semirreboques, para
quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsados; suas partes”. O código
8716.20.00
abriga
os
“reboques
e
semirreboques,
autocarregáveis
ou
autodescarregáveis, para usos agrícolas”. As NESH da posição 87.16 esclarecem que se
tratam de “veículos”. Tendo em vista que as plataformas não se tratam de veículos, fica
claro que não devem ser classificados no código 8716.20.00.
A classificação fiscal 8436.80.00 refere-se a “outras máquinas e aparelhos” da posição
84.36 (outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou
térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura).
O produto denominado plataforma não se trata de máquina ou de aparelho conforme
restringe a posição 8436. A plataforma trata-se de equipamento concebido para ser
acoplado ao trator, sendo suas funcionalidades exercidas por meio do trator. As
plataformas por si só não executam qualquer operação de forma autônoma; dependem
para isto do trator. Portanto, o produto não pode ser classificado no código 8436.80.00.
Tendo em vista que as plataformas não se caracterizam como máquina, aparelho ou
partes do Capítulo 84, inexistindo posição fiscal específica para as plataformas
produzidas pelo contribuinte, deve-se, então, seguir o regime da matéria constitutiva,
constante do Capítulo 73 da TIPI (obras de ferro fundido, ferro ou aço).
As NESH do Capítulo 73 e da posição 73.26 esclarecem: “O presente Capítulo abrange,
nas posições 73.01 a 73.24, um certo número de obras bem determinadas e, nas
posições 73.25 e 73.26, um conjunto de obras não referidas nos Capítulos 82 e 83 nem
incluídas em outros Capítulos da Nomenclatura, de ferro fundido (tal como definido na
Nota 1 do presente Capítulo), ferro ou aço”.
Como no Capítulo 73 não existe posição específica para as plataformas, resta classificar
o produto na posição residual 73.26 (outras obras de ferro ou aço).
Neste mesmo sentido já houve manifestação da Coordenação do Sistema de Tributação
através dos Despachos Homologatórios CST (DCM) no 300/89, publicado no DOU de
09/08/1989, e CST (DCM) no 233/92, publicado no DOU de 13/08/1992, que
classificaram no código 7326.90.9999, respectivamente, o produto “plataforma para
trator, com estrutura metálica e assoalho de madeira, própria para acoplar no hidráulico
do trator, ficando suspensa na parte traseira deste, para transporte de produtos na
agricultura” e o produto “plataforma basculante, de aço, acoplável ao sistema hidráulico
do trator, com engate no 3o ponto, própria para transporte de pequenas cargas,
principalmente na área agrícola”. As plataformas aqui em questão tratam-se de produtos
idênticos aos dos despachos homologatórios citados.
3- Guincho para trator com regulagem manual e guincho para trator com pistão
hidráulico
O guincho para trator com regulagem manual e o guincho para trator com pistão
hidráulico tratam-se de equipamentos de uso agrícola, empregados no processo de
levantamento de sacos big-bag para a alimentação de semeadeiras de pequeno porte.
Também utilizados para a organização de produtos dentro de galpões ou pavilhões da
propriedade rural. Os guinchos são acoplados aos braços do levante hidráulico e engate
no 3o ponto de tratores agrícolas.
Quando da saída dos produtos denominados comercialmente de guincho para trator com
regulagem manual e de guincho para trator com pistão hidráulico, a empresa adotou até
13/04/2011, de forma incorreta, a classificação fiscal 8426.20.00; no período de
13/04/2011 a 16/10/2012, as classificações 8432.80. 00 e 8428.90.90, e o código
8436.80.00, a partir de 16/10/2012.
As classificações fiscais adotadas encontram-se inseridas na Seção XVI da TIPI
(Máquinas e Aparelhos, Equipamentos Elétrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação
ou de Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Imagens e de
Som em Televisão, e suas Partes e Acessórios).
Conforme definição constante das NESH da posição 84.25 (talhas cadernais e moitões,
guinchos e cabrestantes, macacos), verifica-se que os elementos que caracterizam um
guincho não são encontrados nos produtos denominados de “guincho para trator com
regulagem manual” e “guincho para trator com pistão hidráulico”.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

A posição 84.26 refere-se a “cábreas; guindastes, incluindo os de cabo; pontes rolantes,
pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros pórticos e carros-
guindastes”. O código 8426.20.00 abriga “guindastes de torre”. As NESH da posição
84.26 esclarecem que “A maior parte das máquinas da presente posição contêm
geralmente, no seu mecanismo, talhas, cadernais e moitões, guinchos ou macacos, e a
sua estrutura se compõe freqüentemente de construções metálicas de importância
considerável”.
Verifica-se que os produtos denominados de guincho não se tratam de guindaste de
torre e tampouco guardam semelhança com os demais produtos da posição 84.26.
A posição 84.28 refere-se a “outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de
descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores ou ascensores, escadas
rolantes, transportadores, teleféricos)”. O código 8428.90.90 abriga as “outras máquinas
e aparelhos – outros” que não os demais da posição 8428.90. As NESH da posição
84.28 esclarecem que esta abrange uma grande variedade de máquinas ou aparelhos que
permitem executar mecanicamente, sem distinção de seu campo de utilização, todas as
operações de movimentação de materiais, mercadorias, etc. (elevação, deslocamento,
carga, descarga, etc), incluídos os aparelhos semelhantes para pessoas.
Ante as informações das NESH, vê-se que os “guinchos” também não podem ser
classificados no código 8428.90.90, pois não se tratam das máquinas e aparelhos
alcançados pela posição 8428; não se tratam de aparelhos de ação continua; não se
encontram relacionados dentre os aparelhos de ação descontínua e nem dentre os outros
aparelhos especiais de movimentação.
A classificação fiscal 8432.80.00 refere-se a “outras máquinas e aparelhos” da posição
84.32 (máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou
trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados ou para campos de esporte). O
texto da posição 8432 não inclui os produtos que se analisa, tendo em vista que o
“guincho” não se destina a efetuar o preparo ou o trabalho do solo ou para cultura. As
NESH da posição 84.32 esclarecem que esta engloba, qualquer que seja o seu modo de
tração, as máquinas, aparelhos e instrumentos, de uso agrícola, hortícola ou florestal
que, substituindo as ferramentas manuais, permitem realizar uma ou várias das
operações de cultura que a seguir são mencionadas.
A classificação fiscal 8436.80.00 refere-se a “outras máquinas e aparelhos” da posição
84.36 (outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura
ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou
térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura).
Os denominados “guinchos” não se tratam de máquinas ou de aparelhos conforme
restringe a posição 84.36. Eles não executam operação de levantamento por si só. Trata-
se de um equipamento que, para executar sua função, necessita ser acoplado ao trator. O
seu funcionamento se dá com o acionamento dos braços hidráulicos do trator que,
quando acionados, levantam ou abaixam o “guincho” e conseqüentemente a carga. É
através do trator que se executam as operações com a utilização destes equipamentos.
Portanto, o produto não pode ser classificado no código 8436.80.00.
Os “guinchos” não possuem nenhuma característica dos aparelhos de elevação, nem de
suas partes e peças, classificados no Capítulo 84. Inexistindo posição específica, devem,
então, seguir o regime da matéria constitutiva, constante do Capítulo 73 da TIPI (obras
de ferro fundido, ferro ou aço).
Neste mesmo sentido já houve manifestação da Coordenação do Sistema de Tributação
através do Parecer CST (DCM) no 838/90 (DOU de 14/08/1990), que classificou no
código 7326.90.9999 o produto “armação de ferro (redondo, laminado e cantoneira),
com 2,25m de comprimento, constituída de um braço com olhal na extremidade, onde
se encaixa um gancho, e uma base que se acopla a um sistema hidráulico que, quando
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

acionado, levanta e abaixa a armação, própria para ser montada em trator para
transportes gerais no campo”, comercialmente denominado “Guincho para Hidráulico
do Trator” ou “Guindaste Pescoço de Ganso”. Os “guinchos” fabricados pelo
contribuinte tratam-se de produtos semelhantes ao do parecer acima. Portanto, a
classificação fiscal correta para o guincho para trator com regulagem manual e para o
guincho para trator com pistão hidráulico é a 7326.90.90.
4- Outros produtos
Em relação a “partes e peças”, verificou-se que o contribuinte ora utilizou
indevidamente a classificação fiscal do produto final, ora não informou a classificação
fiscal e, em alguns casos, classificou corretamente mas atribuindo alíquota zero. Estes
componentes possuem classificação fiscal própria e distinta daquela dos produtos dos
quais constituem partes e peças.
Em relação ao “forno para frituras e cozimento”, o contribuinte adotava indevidamente
a código 8417.80.90, com alíquota zero. A posição 84.17 refere-se aos “fornos
industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não elétricos”. Ocorre que o
produto não se trata de forno e não se destina ao uso industrial ou de laboratório. A
classificação fiscal correta para o produto é a 7321.19.00, cuja alíquota era de 10% para
o IPI. A posição 73.21 corresponde aos “aquecedores de ambiente, caldeiras de
fornalha, fogões de cozinha (incluindo os que possam ser utilizados acessoriamente no
aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás,
aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, e suas
partes, de ferro fundido, ferro ou aço”.
5- Reconstituição da escrita
No âmbito do processo no 11070.720734/2014-13, elaborou-se o Demonstrativo de
Apuração de IPI não Lançado/Lançado a Menor, no qual foram relacionados, por nota
fiscal de saída, o valor do IPI que deixou de ser lançado em virtude de erro de
classificação fiscal e/ou alíquota. Em seguida, procedeu-se à reconstituição da escrita
fiscal, com a conseqüente correção dos saldos, conforme Planilhas de Reconstituição de
Escrita de IPI e Demonstrativo de Apuração do Ressarcimento de Créditos de IPI. Desta
maneira, os saldos credores originalmente apurados foram reduzidos, ocasionando
saldos devedores em alguns períodos, cujos correspondentes créditos tributários foram
constituídos com o auto de infração.
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos:
▪ houve procedimento de fiscalização no estabelecimento industrial, no qual a
autoridade tributária apurou saldo devedor no trimestre em referência, em face de
reclassificação fiscal de produtos vendidos pelo contribuinte, o que resultou na lavratura
de auto de infração (processo no 11070.720734/2014-13);
▪ contra o auto de infração houve impugnação, motivo pelo qual a exigibilidade do
crédito tributário está suspensa nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional;
▪ o crédito apurado pelo contribuinte permanece válido e existente enquanto permanecer
suspenso o crédito tributário lançado, não podendo prevalecer o entendimento exarado
no despacho decisório.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da manifestação de inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

(a) que o auto de infração e o despacho decisório são atos administrativos
distintos, específicos e autônomos, de tal forma que as consequências jurídicas
resultantes de cada ato produzem particulares efeitos, o que não permite
dispensar a emissão de um à vista da existência ou inexistência do outro;
(b) que não há no ordenamento jurídico qualquer disposição, legal ou normativa,
que estipule condições impeditivas à prolação de decisão administrativa sobre
ressarcimento/compensação de créditos de IPI quando da apresentação de
impugnação a eventual auto de infração que tenha relação de conexão com a
apuração do direito creditório;
(c) que o efeito suspensivo previsto no inciso III do art. 151 do CTN aplica-se tão
somente em relação à exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto
de infração impugnado;
(d) que o art. 995 do CPC, aplicado de forma subsidiária no contencioso
administrativo-tributário, é expresso em estabelecer que os recursos, regra
geral, não possuem efeito suspensivo; e
(e) que o art. 61 da Lei no 9.784, de 1999, também aplicada de forma subsidiária
no contencioso administrativo-tributário, de maneira geral, admite apenas o
efeito devolutivo aos recursos.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que apresentou impugnação contra o Auto de Infração de IPI (processo
110710.720734/2014-13), razão pela qual, nos termos do inciso III do art. 151
do CTN, a exigibilidade do crédito está suspensa;
(b) que o crédito do IPI registrado pela ora recorrente foi reduzido pela
Autoridade Fiscal em razão do Auto de Infração de IPI lavrado (processo
110710.720734/2014-13);
(c) que, em razão da suspensão dos efeitos pela apresentação de impugnação, a
Autoridade Fiscal não poderia aplicar os efeitos do Auto de Infração de IPI
para deixar de homologar a compensação realizada;
(d) que o despacho decisório e a decisão de primeira instância ora recorrida
contrariam o inciso III do art. 151 do CTN, o qual dispõe que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário “as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo”; e
(e) que o crédito de IPI apurado pela ora recorrente permanece válido e existente
enquanto permanecer sendo discutido na esfera administrativa o Auto de
Infração de IPI (processo 11070.720734/2014-13).
É o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

Voto Vencido
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A recorrente explica em seu Recurso Voluntário que, após apresentar pedido de
ressarcimento relativo a saldos credores do IPI e declarações de compensação para o uso desses
saldos credores, sofreu fiscalização por parte da RFB, que, entendendo que houve a utilização de
classificações e alíquotas incorretas quando da saída de produtos industrializados do
estabelecimento da ora recorrente, apurou saldos devedores do IPI, que foram objeto de
lançamento de ofício por meio da lavratura de Auto de Infração (processo 110710.720734/2014-
13).
Explica ainda que apresentou impugnação contra o referido auto de Infração de
IPI, razão pela qual, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito lá
constituído se encontra suspensa.
De forma confusa, a recorrente afirma, em um primeiro momento, que a
Autoridade Fiscal abateu o valor dos tributos lançados no Auto de Infração do saldo credor do
IPI pleiteado por meio de PER, e, em um segundo momento, que, “do Auto de Infração IPI
(processo administrativo no 11070.720734/2014-13) não resultou a exigibilidade de um tributo “a
pagar”, mas na redução (glosa) de parte do crédito de IPI registrado pela Contribuinte”.
Entendendo que a “glosa” teria sido “operada pelo Auto de Infração IPI (processo
administrativo no 11070.720734/2014-13)”, a recorrente defende que ela estaria “com seus
efeitos suspensos em razão da impugnação tempestivamente apresentada, não podendo a
Autoridade Fiscal aplicar os seus efeitos para deixar de homologar a compensação realizada”.
Por isso defende que, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário constituído por meio de Auto de Infração (processo 110710.720734/2014-13), também
permanece válido e existente o crédito de IPI por ela apurado, e, com esse fundamento, requer
que o Acórdão recorrido seja reformado e as compensações homologadas.
Mas a razão não assiste a recorrente, que parece não ter compreendido as
decorrências do procedimento levado a efeito pela Fiscalização.
O Termo de Verificação Fiscal juntado ao presente processo esclarece que a
fiscalização realizada na empresa teve por objetivo a “verificação dos créditos de IPI, solicitados
em ressarcimento e utilizados em compensação por meio de Per/Dcomp, correspondentes ao
período abrangido pelo 1o trimestre-calendário de 2009 até o 4o trimestre-calendário de 2013”, e
que, no decorrer dessa fiscalização, foram identificados erros de classificação fiscal em relação a
alguns dos produtos industrializados pela ora recorrente, que ocasionaram diferenças nas
alíquotas aplicadas.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

Diante disso, a Fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal da ora
recorrente, surgindo daí “saldos devedores em determinados períodos de apuração bem como a
redução dos valores admitidos em ressarcimento para determinados trimestres-calendário”.
O que talvez não tenha entendido a recorrente é que, não obstante o procedimento
fiscal ter sido único, as conclusões observadas exigiram a adoção de mais de uma providência
administrativa. Enquanto que os saldos devedores apurados em determinados períodos exigiram
a lavratura de Auto de Infração para a constituição do crédito tributário correspondente, para os
períodos em que houve apenas redução dos valores admitidos para ressarcimento (sem o
surgimento de saldos devedores), o procedimento adotado foi a emissão de Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado, no limite do que apurado após a reconstituição
da escrita fiscal.
Por isso não é correto o que afirma a recorrente de que a “glosa” teria sido
“operada pelo Auto de Infração IPI (processo administrativo no 11070.720734/2014-13)”. O que
podemos afirmar é que a redução dos valores admitidos para ressarcimento em determinados
períodos é resultado do mesmo procedimento fiscal que apurou saldos devedores em outros
períodos.
Diante disso, não está correta a interpretação da recorrente de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (processo
110710.720734/2014-13) impede a Autoridade Fiscal de emitir Despacho Decisório “para deixar
de homologar a compensação realizada”. A impugnação apresentada ao Auto de Infração tem
como resultado tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lá constituído, não
tendo qualquer efeito sobre o reconhecimento do crédito pleiteado no presente processo ou sobre
a homologação das compensações declaradas.
Destarte, nada a prover nesse sentido.
Não tendo sido apresentada qualquer outra matéria de defesa por parte da
recorrente, especialmente em relação à classificação fiscal adotada pela Fiscalização para os
produtos industrializados, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Voto Vencedor
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Redator designado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.902607/2013-41

Em que pese o voto do ilustre Relator, divirjo do entendimento quanto a
enfrentamento no presente processo de toda a discussão que consta do Processo Administrativo
11070.720734/2014-13, que controla o Auto de Infração que originou na majoração do valor do
IPI devido e a consequente revisão dos créditos nos períodos posteriores aqueles que foram
objeto do Auto de Infração.
A teor do relatado a origem da exigência fiscal no presente feito, deu-se em razão
daquele Auto de Infração.. Conforme já tenho exposto em outros julgamentos, entendo que a
exigência no presente feito é reflexo daquele e portanto, entendo que não cabe discussão no
presente processo dos fatos e das defesas inerentes ao Auto de Infração. Aqui cabe a manutenção
nos casos em que a tese da Fazenda seja integralmente mantida e a adequação da exigência fiscal
nos caos em que o Recorrente obtém decisões favoráveis parciais ou integrais.
Em julgamento nesta mesma sessão, o recurso voluntário que enfrentou o referido
Auto de Infração, teve por esta turma julgamento favorável ao Recorrente, formalizado no
Acórdão 3401-011.427.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Acórdão recorrido para, no mérito, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário a fim de tornar parcialmente insubsistente o Auto de Infração
lavrado pela Fiscalização, tendo em vista que as plataformas, basculantes ou fixas, e o
guinchos, com controle manual ou com controle hidráulico, se classificam no Código
NCM-SH 8428.90.90, e não no código NCM-SH 7326.90.90, como entendeu a
Fiscalização ao lavrar o Auto de Infração. (Acórdão 3401-011.427, Processo
Administrativo 11070.720734/2014-13, Relator Arnaldo Diefenthaeler Dornelles),
Quanto ao cálculo do efetivo resultado que será refletido no presente processo,
caberá a Unidade de Origem a luz da decisão no Processo Administrativo 11070.720734/2014-
13, apurar quais as implicações na exigência e fazer os cálculos necessários.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
que a autoridade fiscal observe neste processo o quanto decidido no processo
11070.720734/2014-13.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 194
DF CARF MF
Original